Tribunal: TJDFT
Processo: 0716984-71.2022.8.07.0003
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0716984-71.2022.8.07.0003 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VERA LUCIA MONACO SIANGA, BANCO SAFRA S A APELADO: BANCO SAFRA S A, VERA LUCIA MONACO SIANGA DECISÃO Cuida-se de Apelações Cíveis interpostas por VERA LUCIA MONACO SIANGA e por BANCO SAFRA S/A contra a r. sentença exarada sob o ID 40994517, pela qual o d. Magistrado de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela parte autora, para declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes, relativamente ao contrato n. 16071999, no valor de R$ 5.835,95 (cinco mil oitocentos e trinta e cinco reais e noventa e cinco centavos), determinando à parte requerida que promova a exclusão do registro em nome da autora do aplicativo "Serasa Limpa Nome", relacionado ao contrato, no prazo de cinco dias. A egrégia 1a Turma Cível, consoante o v. acórdão prolatado no ID 42358565, negou provimento aos recursos de apelação interpostos pelas partes. Ainda dentro do prazo recursal, as partes litigantes noticiaram a celebração de acordo envolvendo o contrato objeto do litígio (ID 43351544), e postularam a homologação da transação, com a consequente extinção do processo, com fundamento no artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. É o relatório. Decido. Consoante entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, mesmo após a prolação da sentença ou do acórdão que decide a lide, podem as partes transacionar o objeto do litígio e submetê-lo à homologação judicial (REsp 1267525/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/10/2015, DJe 29/10/2015). Verifico que o termo de acordo celebrado pelas partes (ID 43351544) se encontra assinado eletronicamente por advogados que dispõem de poderes para transigir, consoante os instrumentos de procuração acostados aos autos sob os ID’s 40994378 e 40994396. Dessa forma, HOMOLOGO o acordo firmado pelas partes litigantes e extingo o processo, com resolução do mérito, na forma prevista no artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Tendo em vista que, no acordo firmado, as partes manifestaram a desistência em relação ao prazo recursal, encaminhem-se os autos ao Juízo de origem. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 9 de fevereiro de 2023 às 19:15:55. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora